Tribunal: TJDFT
Processo: 0741271-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741271-41.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS, JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de apelação interposta por ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS E JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA contra a r. sentença exarada pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos embargos de terceiro opostos em face de BANCO BRADESCO S.A. Verifica-se que, nesta sede recursal, os apelantes/embargantes requerem os benefícios da gratuidade de justiça (ID 39588879). Consta dos autos as declarações de hipossuficiência apresentadas com a petição inicial (ID 39588814, 39588820 e 39588825), porém, após instados a comprovar o alegado (ID 39588831), os embargantes emendaram a inicial e apresentaram o comprovante do recolhimento das custas (ID 39588835). De acordo com o art. 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Diante desse contexto, intimem-se os apelantes/embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentarem documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator